Tribunal: TJDFT
Processo: 0709109-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NATUREZA PROPTER REM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA DECIDIR SOBRE VALORES RELATIVOS A ENCARGOS CONDOMINIAIS. DEU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Recuperação Judicial que determinou a submissão das taxas condominiais vencidas antes do pedido de recuperação judicial ao processo concursal. O agravante alega que os encargos condominiais possuem natureza extraconcursal, sendo indispensáveis à manutenção do imóvel e, por isso, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. Requer a suspensão da decisão agravada e o reconhecimento da competência do Juízo de origem para decidir sobre os valores bloqueados, bem como sobre a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as taxas condominiais anteriores ao pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal; (ii) estabelecer a competência do Juízo de origem para decidir sobre os valores relativos aos encargos condominiais.
III. Razões de decidir
3. As taxas condominiais possuem natureza propter rem e são consideradas essenciais para a manutenção e administração do ativo, conforme o disposto no art. 84, III, da Lei 11.101/2005, sendo classificadas como créditos extraconcursais, não se sujeitando à recuperação judicial.
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os encargos condominiais, ainda que anteriores ao pedido de recuperação judicial, enquadram-se no conceito de despesas indispensáveis à administração do ativo, excluindo-os do plano de recuperação judicial.
5. A competência para decidir sobre a destinação de bens e valores relativos a encargos condominiais pertence ao Juízo de origem, que é responsável pela execução dos créditos extraconcursais, não cabendo submissão ao juízo universal da recuperação judicial.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 6o e 84, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na TutPrv no AREsp n. 1.897.164/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 26/08/2024, DJe 28/08/2024; STJ, AgInt no REsp 1822787/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25/11/2019, DJe 27/11/2019.